Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-14.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande destaque, ainda mais se aliada às demais provas colhidas.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.